Tribunal: STF
Processo: RE 82522
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. O DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS
VENCIMENTOS DO CARGO EM QUE SE ENCONTRA LEGALMENTE INVESTIDO.
INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, QUANDO A
EXCEÇAO APONTADA COMO PRECEDENTE DESATENDE AS NORMAS
CONSTITUCIONAIS, ART. 98, PAR ÚNICO C.F. RE CONHECIDO E PROVIDO.